Tribunal: TJMT
Processo: 1025935-10.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA
COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA CONDOMINIAL. TAXA ADIMPLIDA. COMPROVAÇÃO DE
ADIMPLEMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recuso inominado. Sentença de parcial procedencia que reconheceu a falha na prestação de serviços condominial em que a administradora emitiu taxa indevida. Sendo condenada a restituição na dobra sendo ressarcido o valor de R$ 611,44( seiscentos e onze reais e quarenta e quatro centavos), rejeitando o pleito de danos morais.
2. Pretensão recursal do promovente, pugnando pelo deferimento de danos morais, sob alegação de desgaste na tentativa de resolver o empasse e que sua inquilina ficou sete dias com a mudança encaixotada sem poder mudar.
3. A mera cobrança indevida de taxa condominial já adimplida do consumidor não é suficiente para ensejar indenização por dano moral, sobretudo, se não houve nenhuma de prejuízo, ou transtorno que causasse desgaste emocional.
4. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025935-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 976.975.591-53 (RECORRENTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME - CNPJ: 11.089.218/0001-80 (RECORRIDO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), ANA MONICA CAMPOS MESQUITA - CPF: 384.352.171-91 (ADVOGADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023